Tribunal: TJBA
Processo: 0502628-48.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502628-48.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOANILDO ANTONIO FIGUEIREDO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. AUTONOMIA MUNICIPAL PRESERVADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: a) se a Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal e a legislação local (Lei Municipal nº 166/2023) ao fixar o patamar de R$ 10.000,00 para extinção; b) se houve indevida ampliação do Tema 1.184 do STF; e c) se a alteração do fundamento da extinção (de abandono para interesse de agir) em sede recursal configura reformatio in pejus ou violação ao contraditório. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para a extinção de execuções fiscais em curso: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano sem citação do executado. 5. No Tema 1.428, o STF reafirmou que as providências da referida Resolução não usurpam a competência tributária dos entes federativos, pois não impedem a cobrança do crédito por vias extrajudiciais, como o protesto da CDA. 6. A existência de lei municipal com teto inferior não afasta a aplicação da norma nacional de gestão judiciária, voltada à racionalização do sistema processual e à contenção de demandas anti-econômicas. 7. O interesse de agir é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não havendo que se falar em reformatio in pejus quando a decisão recursal mantém o resultado de extinção do feito por fundamento jurídico adequado à jurisprudência vinculante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com base nos critérios da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima e não ofende a autonomia municipal, conforme decidido nos Temas 1.184 e 1.428 do STF. 2. A alteração do fundamento da extinção para ausência de interesse de agir em sede recursal não viola o princípio da vedação à reformatio in pejus por se tratar de matéria de ordem pública." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 30, I e 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, VI e § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, Tema 1.428. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0502628-48.2018.8.05.0004, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado JOANILDO ANTONIO FIGUEIREDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo interno, nos termos do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA